Tribunal: TJSP
Processo: 1001149-10.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Embargos à execução.
O inadimplemento das despesas condominiais enquanto vigia a locação e o ajuizamento de ação pelo condomínio contra a embargada, locadora, para cobrar as referidas despesas ficaram incontroversos. Assim, independentemente da anuência das embargantes ao acordo celebrado entre a embargada e o condomínio, elas devem reembolsar todos os valores

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Embargos à execução.
O inadimplemento das despesas condominiais enquanto vigia a locação e o ajuizamento de ação pelo condomínio contra a embargada, locadora, para cobrar as referidas despesas ficaram incontroversos. Assim, independentemente da anuência das embargantes ao acordo celebrado entre a embargada e o condomínio, elas devem reembolsar todos os valores pagos pela embargada em razão do débito condominial deixado pela embargante Duo, inclusive as custas processuais e os honorários advocatícios, que estão em conformidade com a legislação vigente. Embargos à execução rejeitados. Sentença parcialmente reformada.
Recurso provido.